Tribunal: TJDFT
Processo: 0740529-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740529-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLAR REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET 33494150168, REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET DESPACHO Em consulta ao PJe de 1o Grau, verifica-se que as partes formularam acordo e o Juízo a quo suspendeu o curso processual para respectivo cumprimento (Proc. 0710259-20.2019.8.07.0020 – 185160419). Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, no prazo de cinco dias. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 05/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator